Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada na petição inicial, apenas para suspender os “atos de alienação do imóvel” objeto da garantia fiduciária, diante do depósito judicial, pelos autores, do “valor para a purga da mora” (ID 264474358).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 81520225).
3. Esta Turma Cível não conheceu do Agravo de instrumento n. 0755808-06.2025.8.07.0000, interposto pelos autores contra ato judicial proferido pelo Juízo de origem que postergou a análise do pedido de tutela provisória para momento posterior à citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, suspender os atos de alienação extrajudicial de imóvel objeto de garantia fiduciária diante da superveniente purga da mora pelos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Se os devedores promoveram o depósito judicial da quantia apontada como devida para fins de purgação da mora, é prudente o deferimento da tutela provisória pelo Juízo de origem, com a finalidade de suspender os atos de alienação extrajudicial do bem objeto da garantia fiduciária.
7. A suspensão dos atos de alienação extrajudicial do imóvel objeto de garantia não se trata de medida irreversível, à luz do art. 300, § 3o, do CPC, e não resulta em prejuízo ao credor fiduciário, porque precedida do depósito judicial dos valores devidos pelos autores/agravados.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.